Tribunal: TJSP
Processo: 0106394-19.2009.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, a ação de indenização por danos materiais e morais. Discussão recursal limitada aos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Curadora Especial. Aplicação do princípio da causalidade. Verba devida a ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, a ação de indenização por danos materiais e morais. Discussão recursal limitada aos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Curadora Especial. Aplicação do princípio da causalidade. Verba devida a ser destinada ao Fundo Especial de Despesa da Escola da Defensoria Pública do Estado FUNDEPE. Sentença parcialmente reformada.